Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. QUANTUM. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE.
1. A irresignação dirigida às razões adotadas pelo juízo a quo ao proferir a sentença não caracteriza inovação recursal.
2. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Na ação de revisão de alimentos, deverá ficar demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da alteração da capacidade contributiva do genitor.
4. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
5. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, mantêm-se a sentença que fixou a pensão alimentícia em patamar diverso do pretendido.
6. Preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.